Tribunal: TJDFT
Processo: 0739952-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739952-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANI BANDEIRA DAVID AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAVID, RAPHAEL PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do inventário n. 0737753-27.2023.8.07.0016 que determinou a suspensão processual diante da prejudicialidade externa com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil (id 169608695 dos autos originários). Juliani Bandeira David relata que ingressou com ação de nulidade de partilha (autos n. 0736515-07.2022.8.07.0016) em desfavor de Maria de Fátima Pereira David, Rachel Pereira David e Raphael Pereira David, pois é filha de Rubens Bandeira David e não foi incluída no inventário extrajudicial. Diz que foi abandonada por Rubens Bandeira David quando tinha três (3) meses de vida e que, aos dezoito (18), tentou reencontrar seu genitor, quando adentrou no consultório odontológico de Maria de Fátima Pereira David em busca de contactar seu pai, porém foi dissuadida por aquela. Afirma que a sentença proferida na ação anulatória (autos n. 0736515-07.2022.8.07.0016) reconheceu a preclusão da discussão acerca da filiação, pois já reconhecida em registro público e não foi intentada ação negatória de paternidade, bem como declarou a nulidade da escritura pública de inventário e partilha de bens e condenou Maria de Fátima Pereira David a reparar os danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Declara que foi interposta apelação apenas quanto aos capítulos dos danos morais e da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual houve o trânsito em julgado dos capítulos relativos à nulidade da partilha e direito de herança. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao suspender o curso processual, pois não há prejudicialidade externa. Entende que a discussão quanto aos danos morais e à fixação dos honorários advocatícios não impedem o curso da ação de inventário. Requer a concessão da gratuidade da justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de inventário. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Defiro a gratuidade da justiça diante da documentação apresentada (id 51780660 a 51780670). O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que determinou a suspensão processual diante da prejudicialidade externa com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Veja-se o teor da decisão agravada (id 169608695 dos autos originários): Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por RUBENS BANDEIRA DAVID. Conforme narrado pela parte autora, JULIANI BANDEIRA DAVID, procedeu-se a partilha extrajudicial dos bens do autor da herança sem, entretanto, inclui-la como herdeira. Diante disso, a autora teria ajuizado ação de anulação de partilha no 0736515-07.2022.8.07.0016, que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília. Intimada para esclarecer se o julgado que decretou a nulidade do inventário extrajudicial transitou em julgado, a requerente informou em ID 169426478, dentre outras coisas, que ainda não se operou a coisa julgada. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a autora alegue que eventual recurso não alterara o mérito do julgado que decretou a nulidade da partilha extrajudicial, por cautela, considerando que a Ação de Anulação de Partilha Extrajudicial impacta diretamente neste pedido de abertura de inventário, e imperativo aguardar-se a solução definitiva daquele processo para que possa ser dado andamento ao inventário. Assim, observada a prejudicialidade, forçoso suspender o curso processual nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Devera o processo permanecer suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se já ocorreu o trânsito em julgado do processo PJe no 0736515-07.2022.8.07.0016. Diligências legais. Cumpra-se. O art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A prejudicialidade externa decorrente da relação de dependência de dois (2) processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro, deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A análise dos autos indica que não existe prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Verifico na Apelação n. 0736515-07.2022.8.07.0016 que a matéria relativa ao direito de herança não foi objeto de irresignação recursal (id 169556042 dos autos originários). A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ressalto que é direito da parte obter em prazo razoável não apenas a solução integral do mérito, mas também a atividade satisfativa (art. 4o do Código de Processo Civil). A tese adotada pelo Juízo de Primeiro Grau, apesar de cautelosa, não se justifica diante das peculiaridades do caso concreto e apenas poderia ser mantida durante um (1) ano, tempo insuficiente para aguardar o trânsito em julgado após a provável interposição de recursos excepcionais (art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil). Constato a probabilidade de provimento recursal. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, decorre da notícia de que foi realizada a venda de um dos imóveis do patrimônio a ser partilhado (id 51520378). Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de inventário n. 0737753-27.2023.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada